Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO CANCELADO – PANDEMIA COVID-19. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MINORADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo por conta do estado pandêmico e dificuldades em obter informações acerca da remarcação das passagens aéreas e reembolso.
2. In casu, relataram os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para voar de Brasília a Nápoles, com escala em Lisboa, no dia 01/05/2020 e retorno no dia 17/05/2020, pelo valor de R$ 7.831,58. No entanto, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, os autores tiveram os voos cancelados. Disseram que, depois de muito negociarem com a requerida, ficou estipulado que seriam emitidos vouchers, com acréscimo de 10% do valor pago, porém, quando pretenderam utilizá-los, receberam mensagem informando que somente poderiam resgatá-los na mesma moeda de emissão, no caso em euro. Asseveram que tentaram entrar em contato com a ora requerida diversas vezes para resolução do impasse, contudo, não obtiveram êxito. Diante das infrutíferas tentativas, os autores recorrem ao judiciário na busca de ter reconhecido o direito ao total reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, devidamente corrigidos e indenização a título de dano moral.
3. Contestado o feito, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a ré a restituírem aos autores o valor das passagens aéreas, R$ 7.831,58, e a indenizar o valor de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autor, a título de dano moral.
4. A ré, ora apelante, busca a reversão da sentença que a responsabilizou pela rubrica indenizatória sob o argumento, em suma, de que não praticou ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. Alega que o cancelamento dos voos contratados pelos autores decorreu da decretação da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Argumenta que os demandantes foram comunicados previamente do cancelamento do voo, consoante exige a lei. Pondera, outrossim, que a decretação da pandemia configura caso fortuito e de força maior a afastar eventual dever de indenizar, na espécie. Sustenta que a situação posta não configura dano moral passível de ser reparado. Caso mantida a sentença, no ponto, defende a redução do montante indenizatório arbitrado na origem, a título de prejuízo extrapatrimonial.
5. Passo ao exame do mérito e, de já, adianto que é caso de dar parcial provimento ao recurso. Explico.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no código de defesa do consumidor. aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, os voos adquiridos pelos recorridos para os trechos Brasília a Nápoles, com escala em Lisboa, a serem realizados em maio de 2020, foram cancelados em razão das restrições sanitárias impostas pela pandemia do COVID-19. Por tal razão, evidente que o cancelamento se deu em razão do evento de força maior.
8. Ocorre que após a decretação da pandemia foi publicada a Lei 14.034/2020, que dispôs sobre as medidas emergenciais para a aviação civil, passando a regular a política de cancelamentos e reembolsos para os voos compreendidos no período entre 19.03.2020 a 31.12.2020. Logo, considerando que os voos adquiridos estão abarcados no período disciplinado pela referida lei, devem ser obedecidas as suas disposições quanto às normas de reembolso.
9. De partida, cabe assinalar, que não se trata de desistência das passagens pelos consumidores, mas, sim, de cancelamento dos voos. Assim, a regra aplicável ao caso, é aquela vertida no artigo 3o da Lei 14.034/2020, que assim prevê: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação do caput dada pela Lei No 14174 DE 17/06/2021)”.
10. Cabe frisar, que apesar do parágrafo primeiro do referido artigo prever a possibilidade de ser concedido crédito ao consumidor no lugar de reembolso, tal condição se trata de opção que não pode ser imposta. Embora o artigo 3o, §3o, da Lei 14.034/2020, preveja a possibilidade de abatimento das penalidades contratuais para o caso de reembolso, a incidência da referida regra se limita aos casos de desistência pelo consumidor, que não se aplica ao caso em exame por se tratar de cancelamento de voo. Logo, considerando que houve o cancelamento do voo por medidas sanitárias decorrentes da pandemia, impõe-se o reembolso do valor despendido pelas passagens aéreas, nos exatos termos da sentença.
11. Quanto ao dano moral, o cerne da questão é o ato desidioso da recorrente em relação aos reclames dos autores, que diversas vezes tentaram utilizar os vouchers, mas não conseguiram em razão de erro sistêmico. Também tentaram o reembolso do valor das passagens, porém, sem resposta, o que caracteriza falha na prestação dos serviços e fere, dentre outros, o direito básico à informação que possuem os consumidores, na forma do art. 6o do CDC. Embora sopesado o conjunto fático dos autos e o fortuito externo representado pela pandemia de Coronavírus, tem-se que as empresas aéreas não podem se furtar de alcançar a devida assistência aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito. Nesse sentido, é clara a redação do § 4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de reexecução em modalidade diversa.
12. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, caracterizados pelo ostensivo atraso em dar solução a questão e pelo atendimento defeituoso ao consumidor com a concretização do evento vivenciado pelos demandantes, que causou as peripécias que delinearam a via crucis na qual se transformou o pedido de restituição das passagens.
13. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
14. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
15. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, pois impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade em razão de seu caráter essencialmente satisfativo e compensatória.
16. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso de fornecer aos consumidores a assistência adequada, por outro, entendo assistir parcial razão à demandante no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral.
17. A questão deve dar-se à luz dos arts. 944 e 945, do Código Civil, devendo ainda ser observado o caráter profilático da reprimenda, e a evitação de enriquecimento sem causa. Tudo considerado, quanto ao valor, entendo cabível readequar o montante a patamar mais condizente à praxe jurisprudencial em casos similares. O quantum fixado na origem em R$ 10.000,00 comporta redução para R$ 8.000,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença a fim de reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada autor, com correção monetária a partir desta data (STJ, súmula 362), e juros de mora 1% ao mês (CTN, art. 161, §1o) partir da citação até o efetivo pagamento. Permanece inalterados os demais termos da sentença.
19. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.